Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA E JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Suscitante) e o d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em sede de Ação de Indenização por Danos Morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatário final do produto oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. Inaplicável a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda.
4. No caso concreto, os autos foram encaminhados para a Circunscrição Judiciária de Brasília, foro de domicílio do Réu. Nesse contexto, não resta configurada a escolha aleatória do foro invocada pelo d. Juízo Suscitado, pois prevalece a regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC/15, segundo a qual “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
5. Assim, tratando-se de competência territorial relativa e não caracterizada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação da competência, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o Suscitado.